Tribunal: TJSP
Processo: 2118235-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Paulista no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Paulista no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF – Inadmissibilidade – Tema resolvido pela Corte Suprema – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2118235-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante PAULO
CESAR MORELLI, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118235-91.2020.8.26.0000 - Voto no 29332 Página 2 de 6
VOTO No 29332
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118235-91.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): PAULO CÉSAR MORELLI
AGRAVADO(S): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto da dívida
de pequeno valor Lei Paulista no 17.205/2019 Inaplicabilidade
Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei
estadual Questão de direito intertemporal Inexistência de
matéria constitucional Desnecessidade de pronunciamento do
Órgão Especial Pedido de suspensão do feito com base no Tema
792 do STF Inadmissibilidade Tema resolvido pela Corte
Suprema Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Paulo César Morelli
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São José do Rio Preto (traslado de fls 23) em
cumprimento de sentença desfavorável à SPPREV - São Paulo
Previdência e à Fazenda Estadual que, em essência, determinou o
cancelamento de ofício requisitório tendo em vista a homologação do
crédito ter ocorrido em data posterior ao advento da Lei Paulista no
17.205/2019, cujo objeto é a redução do teto da dívida considerada de
pequeno valor.
Pedido de reforma assim sumariado: o trânsito em julgado
do processo de conhecimento deu-se em data anterior ao advento da Lei
Paulista no 17.205/2019, logo a decisão afronta a coisa julgada (fls 1/11).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 41/42).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 45).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença favorável a Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118235-91.2020.8.26.0000 - Voto no 29332 Página 3 de 6
César Morelli, no qual ele cobra da SPPREV - São Paulo Previdência e
da Fazenda Estadual diferenças de valores referentes à aposentadoria
especial voluntária com percepção de vencimentos integrais e paridade
com os servidores ativos da Administração Penitenciária.
Cinge-se a discussão recursal sobre a possível aplicação da
Lei Estadual no 17.205/2019, que reduziu o teto da dívida considerada de
pequeno valor.
A digna magistrada a quo determinou o cancelamento de
ofício requisitório tendo em vista a homologação do crédito ter ocorrido
em data posterior ao advento da Lei Paulista no 17.205/2019, cujo objeto
é a redução do teto da dívida considerada de pequeno valor. Eis a
decisão agravada.
Aduz o agravante que o trânsito em julgado do processo de
conhecimento se deu em data anterior ao advento da Lei Paulista no
17.205/2019, logo a decisão afronta a coisa julgada.
Respeitado o entendimento da magistrada, o recurso será
provido.
De início, observo que a questão em pauta não se refere à
constitucionalidade da lei nova, pois é de direito intertemporal, centrada
no momento em que passa a produzir efeitos no caso concreto. Logo,
não há reserva de plenário que a submeta ao Órgão Especial desta Corte.
No mesmo sentido, não foi determinada a suspensão dos
recursos referentes à Lei Estadual no 17.205/2019, eventualmente
afetados pela discussão subjacente ao Tema 792. Aliás, esse incidente
está julgado, como se verifica na edição 124 das Teses Recentes da
Repercussão Geral de 8 a 14/6/2020, publicadas pelo Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118235-91.2020.8.26.0000 - Voto no 29332 Página 4 de 6
Novo teto de RPV é inaplicável para execuções judiciais em
curso contra a Fazenda Pública.
Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), em sessão virtual, considerou que é inaplicável a
redução do teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor
(RPV) às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. A
Corte deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 729107, com
repercussão geral (Tema 792), interposto pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) contra a redução
de 40 para 10 salários mínimos no teto referente aos débitos da
Fazenda Pública para a expedição de RPVs, nos termos da Lei
3.624/2005 do Distrito Federal.
Quanto à matéria de fundo, é certo que não se discute a
possibilidade de redução do valor para considerar uma obrigação como
de pequeno valor, e a opção do legislador pela produção imediata de
efeitos na nova lei.
Contudo, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
Desse modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a
Constituição Federal, certo que a nova legislação não pode atingir
crédito e forma de pagamento já consolidados, reconhecido por sentença
transitada em julgado.
À análise dos autos, tem-se título judicial transitado em
julgado em 04/02/2019 (traslado de fls 14), ou seja, muito antes da
publicação da Lei Estadual no 17.205/19, que é de 07/11/2019. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118235-91.2020.8.26.0000 - Voto no 29332 Página 5 de 6
não há que se cogitar da aplicação do artigo 2o da referida lei estadual1.
Acrescente-se, finalmente, o fato de não se poder penalizar
a parte credora pela morosidade do serviço judiciário no que se refere à
apreciação do pedido de expedição do ORPV e a sua concretização.
Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes desta
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de RPV Lei
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição
de pequeno valor Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual
Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal de Justiça Recurso improvido (Agravo de Instrumento no
3004381-39.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Aroldo Viotti, j. 22/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de requisição de
pequeno valor Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição de RPV Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual
Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF) Precedentes do STF e
deste Tribunal Recurso não provido, com observação (Agravo de
Instrumento no 3004380-54.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Coimbra Schmidt, j. 30/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RPV NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata
1Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos imediatos e
revogando as disposições em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118235-91.2020.8.26.0000 - Voto no 29332 Página 6 de 6
da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para
obrigações de pequeno valor Inadmissibilidade Para verificação do
enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a
data de apresentação dos cálculos Cumprimento de sentença iniciado
em maio de 2018 Homologação dos cálculos em agosto de 2019
Desnecessidade de remessa dos autos ao C. Órgão Especial, pois não
está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19,
apenas sua aplicabilidade ao caso Desnecessidade de suspensão do
processo até o julgamento do Tema 792 pelo C. STF, que não tem
qualquer relação com a lei estadual em comento Recurso não provido
(Agravo de Instrumento no 3004354-56.2019.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Alves Braga Junior, j.
30/01/2020).
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento.
Em consequência, torno insubsistente a decisão de cancelamento do
ofício requisitório.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator